Tribunal: TJMT
Processo: 1002997-57.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002997-57.2017.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGANTE: EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO
EMBARGADO: PEDRO PAULO IAZBICK FARINCHON, RUTH DA COSTA MARQUES FARINCHON
Vistos etc.
Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração n.o 1002997-57.2017.8.11.0002, opostos por EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO, em face de PEDRO PAULO IAZBICK FARINCHON e RUTH DA COSTA MARQUES FARINCHON, com o fito de obstar a desocupação do imóvel objeto da lide, no prazo de 30 (trinta) dias.
O embargante pugna pela atribuição do efeito suspensivo aos embargos sob o fundamento de que há risco de dano grave e de difícil reparação, porquanto no imóvel residem oito membros de sua família, dos quais quatro possuem debilidade na saúde, razão pela qual a desocupação do imóvel ocasionará transtornos à saúde dos familiares. Para subsidiar essa alegação colaciona documentos médicos e outros atestados de que as pessoas mencionadas residem no imóvel.
Nesses termos, sustenta que estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, por isso preenchido os requisitos do § 4o do art. 1.012 do CPC.
É o relatório.
Decido.
Pois bem, vislumbra-se dos autos que embora tenha sido atribuído o efeito suspensivo durante o trâmite da apelação cível, sobrevindo seu julgamento, as causas que subsidiaram a concessão desse efeito cessaram, porquanto a apelação foi parcialmente provida, mas esse provimento não interferiu na necessidade de restituição do imóvel aos embargados, visto que essa determinação foi confirmada por este Tribunal.
Observa-se, também, que a insurgência dos embargos não se refere à essa restituição, de modo que o dever de reintegração do imóvel aos embargados é imperioso, eventual discussão quanto aos valores de restituição ou indenização não influem na devolução do bem.
Destarte, a atribuição de efeito suspensivo em recursos é medida excepcional. Nesse sentido, manifesta-se o Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário – por excepcional – somente tem lugar quando logra a parte demonstrar, de forma clara e consistente, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida naquele apelo, o que não ocorreu ‘in casu’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF, AC 3587 DF, Primeira Turma, Rel. Min. ROSA WEBER, julg. 28/04/2014, publ. 29/04/2014)
Idêntico raciocínio ao do entendimento supratranscrito se aplica ao caso em análise, visto que não há probabilidade do direito à manutenção do embargante na posse do imóvel quando do julgamento dos embargos de declaração, de modo que a reintegração do bem aos embargados é medida necessária.
Ademais, em que pese a debilidade de saúde vivenciada pelos moradores do referido imóvel, ressai dos autos que eles tiveram tempo hábil desde a prolação da sentença até a data do julgamento do recurso de apelação cível para providenciarem novo local para moradia, de modo que o prazo de 30 (trinta) dias fixado no acórdão nesta instância se mostra suficiente.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo aos embargos de declaração.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora